Tribunal: TJMT
Processo: 1008302-80.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008302-80.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SOLAINE DOS SANTOS MORAO - CPF: 871.447.271-68 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1008302-80.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória

Parte Recorrente(s):
Solaine dos Santos Morão

Parte Recorrida(s):
99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 10/10/2022

Ordem na pauta: 10

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – SUSPENSÃO DEFINITIVA DO CADASTRO –
DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO COMPROVADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 (ART 141 DO CPC) – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistente nos autos a comprovação de que o motorista de aplicativo não teria seguido as regras contratuais ou os termos de utilização da plataforma, não há justificativa para a suspensão definitiva do cadastro.

Conduta da ré ultrapassa o mero dissabor do cotidiano
, possuindo extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos arts. 186 e 927 do Código Civil.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de ato ilícito praticado pela ré ao proceder ao desligamento definitivo do perfil da parte autora da plataforma de transporte de passageiros.

A recorrente alega que em setembro/2019 realizou cadastro na plataforma da requerida para atuar como motorista de aplicativo e que trabalhou por 30 (trinta) dias. Por motivos particulares, não realizou mais corridas, tendo retornado à plataforma em maio/2020.

Afirma que, em
05/03/2021, teve seu acesso à plataforma operada pela ré suspenso e, posteriormente, o mesmo fora desativado em definitivo, sem que a empresa demandada tenha prestado qualquer esclarecimento,

o que a levou a tentar resolver administrativamente o imbróglio, todavia, não obteve sucesso.

A demandada, por sua vez, alega que a reclamante descumpriu os “Termos de Uso do Motorista”, pois fora constatada a existência da ação criminal de n. 0000473-60.2020.8.11.0112 em desfavor daquela, de modo que, nesses casos, a cláusula 8.2 autoriza o término do acesso ao perfil sem notificação prévia.

Contudo, a reclamante afirma que houve exercício abusivo de direito por parte da demandada, uma vez que o processo criminal, que supostamente deu causa à suspensão de seu acesso, foi arquivado, sem qualquer condenação, pela ausência de provas acerca da prática de ilícito penal, razão pela qual faz jus ao recebimento dos valores que deixou de receber no período em que foi impedida de operar pelo aplicativo (lucros cessantes) e pelos danos morais correspondentes.

Assim, defende a reforma da sentença, sustentando que não houve prévia notificação acerca do bloqueio de seu acesso à referida plataforma, pleiteando a procedência do pedido de lucros cessantes e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em contrarrazões, a empresa ré pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento, ou não, de falha na prestação dos serviços da ré, ao efetuar a suspensão definitiva do cadastro da parte autora em sua plataforma digital de transporte de passageiros.

Dos autos se vê que o processo criminal de n. 0000473-60.2020.8.11.0112, que a ré utilizou como justificativa para a exclusão definitiva do cadastro da recorrente de sua plataforma foi arquivado na data de
21/06/2020
,
pela ausência de provas acerca do ilícito penal imputado à recorrente, enquanto que o bloqueio definitivo da autora da referida plataforma ocorreu em
05/03/2021.

Desse modo, inexiste nos autos qualquer comprovação de violação das regras contratuais ou dos termos de utilização do aplicativo de transporte de passageiros por parte da recorrente e, por conseguinte, a exclusão definitiva de seu cadastro da aludida plataforma, afigura-se conduta abusiva e desarrazoada perpetrada pela empresa requerida.

Assim, conquanto a reclamada defenda que deve ser observada a liberalidade contratual e autonomia da vontade entre os contratantes, entendo que não ficou comprovada nos autos qualquer conduta da reclamante capaz de ocasionar a exclusão definitiva de seu perfil perante a plataforma de transporte de passageiros.

Portanto, como a empresa ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, no que concerne a prática de conduta apta a ensejar a exclusão do cadastro, nos termos do artigo 373, II, do CPC, a sentença recorrida deve ser reformada, reconhecendo-se o ato ensejador do dano moral e determinando-se a reativação do cadastro da parte autora junto à plataforma digital.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - PLATAFORMA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR
APLICATIVO
(99 TAXIS) -
SUSPENSÃO

DEFINITIVA
DO
CADASTRO
DE
MOTORISTA
PARCEIRO - LIBERDADE CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA
NÃO COMPROVADO - ANTECEDENTE CRIMINAL EM DESFAVOR DO AUTOR NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA
E OPORTUNIDADE
DE DEFESA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO. (N.U 020805-33.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

No que concerne ao pleito da recorrente de ser indenizada por Lucros Cessantes, durante o período que fora excluída do aplicativo de transporte demandado, vê-se que aquela não fez qualquer prova válida a ponto de valorar os ganhos compensatórios pelo o que razoavelmente deixou de lucrar, conforme preceitua o art. 402 do CC.

A propósito, os documentos que a recorrente trouxe aos autos são inservíveis aos fins probatórios a que se destinava, porque sequer a identificam como recebedora ou mesmo titular da conta que seria vinculada ao demandado e, ademais, não cuidou de trazer ao processo memorial de cálculo claro e específico para emprestar verossimilhança ao montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que declara ter deixado de receber por mês não trabalhado. (Vide:
N.U 1032242-74.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Publicado no DJE 22/06/2022).

Portanto, é o caso de rejeitar-se a pretensão.

Em relação aos danos morais, entendo que ficaram caracterizados, pois a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão da conduta da reclamada, no que concerne à suspensão definitiva do cadastro da autora na plataforma, sem que tenha ocorrido violação aos Termos de Utilização
.

Neste caso, a conduta ultrapassa o mero dissabor do cotidiano
, possuindo a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos arts. 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,

fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no que dispõe o art. 141 do CPC, que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para:

1-

Determinar que a ré, no prazo de 10 (dez dias), após o trânsito em julgado desta decisão, reative o cadastro da reclamante, desde que, neste novo momento fático, preencha os requisitos contratuais e regulamentares para a prestação de serviço da recorrida.

2-

Condenar, a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

3-

Julgar improcedentes os pedidos de lucros cessantes.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022